Tribunal: CARF
Processo: 15504.006450/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006450/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.280 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA CRISTINA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Tal ônus compete ao contribuinte
interessado. Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para acatar as despesas no valor total de R$ 18.070,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006450/2010-92
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006450/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 67 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/780468517510848, expedida em 22/3/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, consubstanciando, após a revisão da
declaração de ajuste anual, saldo do imposto a restituir ajustado no valor de R$1.637,89,
contrapondo-se ao imposto a restituir calculado pela autuada no montante de
R$8.412,70.
O lançamento decorreu da dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$28.070,00.
Segundo a autoridade lançadora, fls. 8, a autuada não comprovou o efetivo pagamento
às seguintes prestadoras de serviços: a) Maria Eliete Teixeira Coelho, psicóloga, CPF no
626.093.436-04, R$13.070,00; b) Ângela Cristina Guimarães Barbosa, cirurgiã-dentista,
CPF no 649.508.326-20, R$10.000,00; c) Gabriela Palhares Glória Dinis,
fonoaudióloga, CPF no 052.845.666-02, R$5.000,00.
Registrou que a contribuinte apresentou extratos bancários relativos à movimentação
bancária do ano-calendário 2009, quando os pagamentos em discussão se referem ao
ano-calendário 2008.
A autuada apresentou impugnação em 19/4/2010, fls. 2 a 4, contestando o lançamento.
Argumenta que teve conhecimento da notificação em debate após comparecer às
dependências da Delegacia da Receita Federal do Brasil.
Alega que apresentou os extratos bancários incorretos à autoridade lançadora, fato este
corrigido na presente impugnação.
Sustenta que todas as despesas médicas são dedutíveis na declaração de imposto de
renda.
Juntou nos autos, fls. 11 a 53, cópias de recibos com despesas médicas e extratos
bancários.
O despacho de fls. 65 assinala que não foi disponibilizada a data da ciência nos sistemas
da RFB e dos Correios.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006450/2010-92

O aviso de recebimento, fls. 66, indica que a notificação de lançamento não foi entregue
à contribuinte.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
A competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento surge apenas após a instauração do litígio.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
DECLARAÇÃO.
ANO-
CALENDÁRIO.
Poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a médicos, desde que
ocorridos no ano-calendário da declaração de rendimentos sob discussão.
DESPESAS MÉDICAS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DAA.
VALORES NÃO INFORMADOS. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser
alterado em virtude de impugnação, ainda que o contribuinte não tenha
informado na declaração de ajuste anual o pagamento efetuado com
despesas médicas, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na
legislação tributária.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o
sujeito passivo é intimado a comprovar a efetividade dos correspondentes
desembolsos e deixa de fazê-lo.
RECIBOS MÉDICOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. VINCULAÇÃO
ENTRE AMBOS. ÔNUS DA PROVA.
Se a interessada não cuidou de vincular os recibos médicos às
movimentações discriminadas nos extratos bancários, não cabe à
autoridade julgadora inferir tal procedimento, pois o ônus da prova
pertence à autuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2013(e-fls. 75),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 01/03/2013 (e-fls. 76), alegando,
em apertada síntese, após clamar pela tempestividade de seu recurso: que refuta qualquer
hipótese de infração, por ter cumprido suas obrigações legais; que apresentou os recibos idôneos
e correspondentes a suas despesas médicas; apresenta detalhes dos serviços prestados por cada
profissional e entende pela efetiva prestação dos serviços com a apresentação de recibos e
declarações; e que sendo a fiscalização efetuada em 2010, não haveria de se recordar da forma de
pagamento de serviços prestados em 2008, podendo ter sido inclusive em espécie, pois os saques
efetuados em conta corrente extrapolam os valores pagos.
Apresenta ainda extensa jurisprudência do CARF que entende trazer decisões
favoráveis à espécie e clama por diligência junto ao profissionais. Seu pedido envolve o
provimento de seu recurso e o cancelamento da exigência fiscal. Ora colaciona declaração da
profissional Maria Eliete Teixeira Coelho, psicóloga (e-fl. 90).
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006450/2010-92

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor
remanescente de R$28.070,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, Decisões Administrativas ou Judiciais, e mesmo a excelsa Doutrina pátria, não
são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam
as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006450/2010-92

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, não se trata de inidoneidade dos elementos de prova
apresentados pela então impugnante, mas verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva
dos dispêndios realizados, conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da
Notificação de Lançamento (e-fl. 08).
Impende também, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste diapasão, comungando com a Decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários à
simples apresentação de recibos e declarações e o apontamento da inexistência de indubitável
relação temporal entre saques e conta corrente e pagamentos realizados. Destaque-se que
entre os excertos abaixo colacionados, encontra-se a justificação da procedência em parte da
impugnação.
Voto
...
Despesa médica não informada na declaração de rendimentos da autuada.
...
No que se refere à nota fiscal no 23593 emitida por Sane Body S/C Ltda, em 23/4/2008,
no valor de R$70,00, fls. 13, em nome da autuada e relativa a consulta médica, ainda
que não informada como pagamento na declaração de rendimentos, deve ser acatada
como dedução da base de cálculo do imposto de renda em virtude da permissão contida
na legislação tributária.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em virtude de
apresentação de impugnação, nos termos do artigo 145, I, do Código Tributário
Nacional.
[...]
Despesas com psicólogos, dentistas e fonoaudióloga. Glosa. Efetivo pagamento.
Neste tópico, a discussão se resume à glosa de despesas com psicólogos, dentistas e
fonoaudiólogos por falta de comprovação da efetividade dos desembolsos alegados.
Para se encontrar a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física é admitida
a dedução relativa às referidas despesas. A sua previsão decorre do disposto no artigo
8o, II, “a”, combinado com o artigo 8o, § 2o, II, ambos da Lei no 9.250/95.
(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006450/2010-92

Por outro lado, a dedução das mencionadas despesas está condicionada à comprovação
dos pagamentos. É a interpretação que se extrai do inciso III do §2o do artigo 8o da Lei
no 9.250/95, combinado com o artigo 73 do regulamento do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
(...)
Para comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas, a autuada reapresentou os
recibos já examinados pela autoridade lançadora, fls. 15 a 44, e juntou cópias de
extratos bancários do ano-calendário 2008, fls. 46 a 53, sem se preocupar em trazer
cópias de cheques porventura utilizados para pagamentos dos honorários profissionais
ou mesmo destacar os saques que teriam sido efetuados para tal propósito.
Se a interessada não cuidou de vincular as despesas com psicólogos, dentistas e
fonoaudiólogos às movimentações bancárias constantes nos extratos bancários, não cabe
a esta autoridade julgadora inferir tal procedimento, pois, aqui, o ônus da prova pertence
à autuada.
Isto posto, os elementos de prova apresentados não são aptos a afastar a motivação
utilizada pela autoridade lançadora, mantendo-se a glosa no valor de R$28.070,00.
Demonstrativo de apuração do imposto a restituir
Diante de todo o exposto, deve ser refeito o demonstrativo de apuração do imposto a
restituir, conforme tabela 1 a seguir reproduzida.
Tabela 1 – Demonstrativo de apuração do imposto a restituir
Exercício
2009
Total de rendimentos tributáveis declarados
61.755,84
Total das deduções declaradas
36.392,40
Glosa de deduções indevidas
28.070,00
Despesa médica acatada pela autoridade julgadora
70,00
Base de cálculo apurada após alterações
53.363,44
Imposto apurado após alterações
8.089,01
Total de imposto pago declarado
9.746,15
Imposto a restituir após alterações
1.657,14
Imposto já restituído
1.637,89
Saldo a Restituir
19,25
Conclusão
Voto pela procedência em parte da impugnação e reconhecimento em parte do direito
creditório pleiteado, no valor de R$19,25, a ser atualizado conforme prevê a legislação
tributária.
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas, além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006450/2010-92

Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original